Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-90.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO JOSE ASSUNCAO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DE CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
O cargo em comissão possui caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, razão pela qual é indevido o pagamento do FGTS por ocasião da dispensa.
Restando comprovado nos autos o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, deve ser excluída a condenação de pagamento de tais verbas rescisórias.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que “os depósitos do FGTS são devidos por força da prestação de serviços na qualidade de servidor público comissionado regido pela CLT, conforme previsto na Lei Complementar Municipal 001/90, artigo 2o, eis que a legislação instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais sem prever qualquer distinção com relação aos servidores em cargo de comissão”.
Recurso tempestivo (id 75683954).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que ““os depósitos do FGTS são devidos por força da prestação de serviços na qualidade de servidor público comissionado regido pela CLT, conforme previsto na Lei Complementar Municipal 001/90, artigo 2o, eis que a legislação instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais sem prever qualquer distinção com relação aos servidores em cargo de comissão”.
Logo, o exame da controvérsia demanda extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Complementar Municipal 001/90, o que é inviável na presente via, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF.
No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Com essas considerações, por violar direito local, não é cabível o presente recurso especial, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por BRUNO JOSE ASSUNCAO DA SILVA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DE CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
O cargo em comissão possui caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, razão pela qual é indevido o pagamento do FGTS por ocasião da dispensa.
Restando comprovado nos autos o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, deve ser excluída a condenação de pagamento de tais verbas rescisórias.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que “restaram violadas disposições do artigo 7, inciso 3o da Carta Magna, bem como da Lei 8.036/1990, bem assim da Súmula 210 do STJ e da decisão emanada pelo STF no ARE 709.212, o que já foi enfrentado pelas instâncias inferiores, todavia aplicando interpretação diversa da jurisprudência dominante deste Pretório Excelso”.
Recurso tempestivo (id. 75683955).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade ao artigo 7, inciso III, da CF, consiste na alegação de que “a parte recorrente prestou serviços à administração pública entre os anos de 2013 até 2017, na modalidade contrato temporário, no entanto, tal não descaracteriza sua pretensão, pois a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que é devido o FGTS a aqueles que ocupam cargos temporários”.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação local, ou seja, a Lei Complementar Municipal 001/90, o que é inviável na presente via, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, doCPC.(ARE 1062491 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)”. (g.n.).
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O recorrente, a partir da provável ofensa da Súmula 210 do STJ e da decisão emanada pelo STF no ARE 709.212, busca o restabelecimento do FGTS.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O requerente assevera que deve ser reconhecido o vínculo trabalhista/empregatício e a nulidade contratual, bem como realizada a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS e demais verbas a incidir sobre seu salário durante todo o período laborado.
Sem razão o apelo.
Isto porque, de forma inegável, as fichas funcionais e financeiras comprovam que o apelante foi nomeado para cargo em comissão de Gerente, e, nessa condição, passou a ocupar cargo de confiança, passível de exoneração ad nutum, o que não lhe dá direito à percepção de FGTS, como tenta sustentar, pois a natureza de seu vínculo em comissão não lhe garante os direitos do regime celetista. (id.38294602 a 38294605)
Ocorre que os cargos em comissão têm caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração, a teor do artigo 37, II, da CF:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Assim, não estando o reclamante, enquanto ocupante de cargo em comissão, abrangido pelas normas trabalhistas de proteção contra a despedida imotivada, não há que se falar em declaração de nulidade, de modo que nada lhe é devido a título de FGTS.
Dessa feita, corretos os termos da sentença na parte que rejeitou os pedidos de natureza trabalhista previstos na CLT, bem como o pedido de indenização em decorrência da exoneração.”
In casu, o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho do recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre o autor e o Estado é de natureza precário e provisório, ou seja, de comissão, o que não lhe dá direito à percepção de FGTS.
Assim, acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária, conforme preconiza o STF:
“[...] o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.” [ARE 1.115.095, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018, DJE de 5-9-2018.] (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 280/STF, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmulas 279 e 280 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça